Tribunal: TJBA
Processo: 0704683-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0704683-89.2021.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
BRUNO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA:
SORAIA RAMOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
JADER SANTOS ALVES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

ASSUNTO:

ARTS.
180,
CAPUT
, 304 C/C 297,
TODOS
DO CP

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

1. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS D
O CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP.
IM
PROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
FORAM COMPROVADAS NOS FÓLIOS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL, COR PRATA, COM PLACA CLONADA E RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO (ID 86313024); PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL ICAP Nº 2018 00 IC 049448 01 (ID 86313041) QUE REVELOU QUE O AUTOMÓVEL DE PLACA ORIGINAL NZY4024 ESTAVA IDENTIFICADO COM A PLACA ADULTERADA NZL8462; BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE CONFIRMAM QUE O INSURGENTE ESTAVA NA POSSE DO BEM.

2
. PEDIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVAR
A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA.

3
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE REFERENTES AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, PREVISTO NOS ARTS. 297 E 304 DO CP FORAM EVIDENCIADAS PELO LAUDO PERICIAL ICAP Nº 2018 00 IC 013290 01 (ID 86313053), O QUAL ATESTOU QUE O CRLV (CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO) E O BILHETE DE SEGURO DPVAT (
DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE)
APRESENTADOS PELO RÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM
PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS
ERAM INAUTÊNTICOS, COM DADOS FALSIFICADOS E IMPLANTE DE CHANCELA, CARACTERIZANDO A INIDONEIDADE DOCUMENTAL. NO MESMO SENTIDO, A AUTORIA FOI COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS GCM CRISTIAN BONFIM DE BRITO, AGNALDO DA CRUZ CERQUEIRA E ELISAN DA SILVA DO CARMO.

POR
FIM, REPUTA-SE QUE
AS ALEGADAS CIRCUNSTÂNCIAS DO RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL E DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
,
PERMITI
RAM

CONCLUIR
QUE
O INSURGENTE ASSUMIU O RISCO DE QUE O CERTIFICADO DO DPVAT E DO BILHETE DO SEGURO OBRIGATÓRIO ERAM FALSOS, TENDO ESTE RÉU AGIDO EM DOLO EVENTUAL AO APRESENTÁ-LOS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS
, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 18, I, DO CP.

4
. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704683-89.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante,
BRUNO JOS
É
RODRIGUES DE OLIVEIRA
e Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E IMPROVER A APELAÇÃO
,

conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 156, CPP:
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.